Tribunal: TJMT
Processo: 1016675-61.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016675-61.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL DE SOUZA VIEIRA - CPF: 297.641.229-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – INVIABILIDADE - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em discussão, a muito tem-se observado a distribuição de ações múltiplas, a fim de buscar a declaração de nulidade ou revisão de contratos de empréstimos, celebrados pela mesma parte, com o mesmo banco ou diversos bancos, pelo mesmo advogado. Assim, os fundamentos de ofensa a primazia do julgamento, ausência de intimação para emenda a inicial não se sustentam, e sequer é óbice ao acesso da parte a justiça, pois conforme a sentença asseverou, já foi recebida inicial anterior, contra o mesmo banco, em que é possível o aditamento da inicial para inclusão de outros contratos.

Desse modo, o fracionamento de ações caracteriza um verdadeiro abuso do direito de demandar, bem como impedimento ao cumprimento da celeridade processual, pois o objetivo é obter o mesmo resultado, com mesma causa de pedir e visando obter indenização por dano moral e material, bem como os honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022